Tribunal: TJDFT
Processo: 0729268-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729268-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIO DE MADEIRAS MAXXIMA LTDA AGRAVADO: CONAN DE JABOTICABAL MOVEIS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - EXODUS I D E S P A C H O Ao agravante para esclarecer o pedido liminar, bem como a decisão agravada, se de ID 100657195 ou ID 9560634 dos autos de referência. I. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator